Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-70.2018.8.11.0020
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000617-70.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO CANDIDO NUNES - CPF: 009.614.051-80 (RECORRENTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.014 DO CPC – FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE CONTROLADOR INTERNO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - PRECEDENTES DO STF - PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 113217635), que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Alegação de fato novo em sede recursal – fato que por motivo de força maior não pode ser conhecido pelo juízo
a quo
(art. 1.014 do CPC);

2.

Da preterição pela Administração Municipal – acordo extrajudicial com o sexto colocado (Sr. Atila Rezende Waldschmidt) homologada no MS

(Proc. no 0000480-76.2016.8.11.0020), em detrimento do autor que foi aprovado em 5o lugar no concurso.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante narra que foi publicado pelo Município de Alto Araguaia-MT o Edital de Concurso Público no 001/2011, em 17 de novembro de 2011, cuja homologação do resultado final aconteceu no dia 05 de março de 2012, nos termos do Decreto Municipal no 20 (id. 113223479 - Pág. 12), havendo, ademais, a prorrogação do seu prazo de validade por mais 02 (dois) anos, por força do Decreto n.o 017, datado de 12 de fevereiro de 2014.

Afirma que, para o cargo de
controlador interno
, havia previsão de
02 (duas) vagas
, e que se

classificou na 5a colocação
; aduz que os primeiros classificados foram convocados e empossados, sendo posteriormente, o 1o colocado, o Sr. Josue Moreira Neves, exonerado, conforme consta da Portaria no 1.116, datada de 04/11/2013 (id. 113223480 - Pág. 31).

Diz que o 3o classificado, Dailton Neves da Cruz, ao ser convocado, apresentou termo de desistência da vaga, consoante se extrai do Mandado de Segurança impetrado pela 4a colocada, Sebastiana Cristina de Carvalho Carrijo, esta que foi devidamente nomeada e empossada na referida vaga
(Proc. 1097-36.2016.811.0020, Código: 70997 – id. 113223488).

Alega que, em
03/03/2016
, o 6o colocado, Atila Rezende Waldschmidt, impetrou M
andado de Segurança objetivando sua imediata nomeação
(Proc. 480-76.2016.8.11.0020 - Código: 69452), e que, em 1a Instância, foi concedida a segurança, sendo ordenado ao Município de Alto Araguaia que procedesse com “
a nomeação imediata dos classificados até a sexta posição”
(id. 113223482 - Pág. 33/37), ou seja, a determinação judicial abrangia a sua situação (5o colocado) e do autor do
writ
(6o colocado), sendo, na sequência, interposta apelação pelo Município de Alto Araguaia.

Aduz que, em razão da mencionada decisão judicial, e por ocupar o 5o lugar da classificação, foi convocado a tomar posse, consoante o
Edital de Convocação no 001/2018, de 22/03/2018 (id. 113223483),
tendo permanecido no cargo até o dia 19/10/2018,

data em que foi exonerado (Portaria n. 599, de 16/10/2018 - id. 113223485) em decorrência da suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do MS no 480-76.2016.8.11.0020, por força de decisão concessiva de efeito suspensivo ao apelo interposto naqueles autos pelo Munícipio de Alto Araguaia.

Sustenta que, independente dos efeitos da sentença proferida nos autos do MS, faz jus à nomeação, uma vez que, por meio da
Lei no 4028, de 10 de abril de 2018 (id. 113223486),
foi majorado para o total de 04 (quatro) o número de vagas ofertadas para o cargo de controlador interno, e, sobretudo, porque é o próximo na lista de classificação do concurso, precedendo o candidato Atila Rezende Waldschmidt (6o colocado), que, diferente de si, jamais chegou a ser exonerado.

Na petição de id. 113223494, o autor emendou a inicial para juntar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo no recurso de apelação, bem como o termo de desistência do candidato Dailton Neves da Cruz (3o lugar).

O MM. Juiz de Direito
concedeu a tutela provisória de urgência,
para determinar que o reclamado proceda à IMEDIATA nomeação do autor para o cargo de Controlador Interno, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 113223498).

Na sequência, noticiou-se o julgamento do
Agravo de Instrumento no 1014959-49.2018.8.11.0000,
o qual, deu provimento ao recurso interposto pelo Município para reformar a decisão agravada que concedeu a liminar, confirmado o efeito suspensivo anteriormente concedido (id. 113217630).

Em sua contestação, o Município sustenta, em síntese, que a nomeação do autor se deu em decorrência de sentença, sendo a exoneração decorrente do recurso interposto pela municipalidade. Afirma, ainda, que não houve a criação de novas vagas, mas tão somente o cumprimento da decisão judicial. Ainda, sustenta que o Edital de Concurso Público de no 001/2011 já está vencido e que a nomeação do 6o colocado se deu por força de decisão judicial.

No dia
28/06/2021
, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, o autor sustenta, em síntese, o direito a nomeação decorrente da existência de vagas além daquelas descritas no edital do concurso, uma vez que reconhecida a abertura de duas novas vagas pelo juízo de primeiro grau no julgamento do mandado de segurança de no 480-76.2016.811.0020, onde determinada a nomeação dos classificados até a sexta colocação, bem como ante a promulgação da Lei Municipal no 4028 de 10/04/2018, que majorou para 04 (quatro) o número de vagas para o cargo de controlador interno.

Todavia, verifico que não restou demonstrada nos autos a existência da vaga em questão.
Com efeito, o Edital de Concurso Público no 001/2011 de 17 de novembro de 2011, previa duas vagas para o cargo de controlador interno, sendo estas inicialmente ocupadas pelo primeiro colocado Josue Moreira Neves e pelo segundo colocado German de Almeida Neto.

Com a exoneração do primeiro colocado, àquele em melhor posicionamento, o subseqüente tem o direito adquirido à nomeação, convertendo-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 643.674/AL, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR dentro DO NÚMERO DE vagas PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (RE no 643.674/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 28/8/13).

Porém, infere-se que a vaga foi preenchida pela quarta colocada no concurso, Sebastiana Cristina de Carvalho Carrijo, considerando o desinteresse expresso do terceiro colocado Dailton Neves da Cruz. Logo, preenchidas as vagas do edital, não existe direito subjetivo do autor da presente ação, o qual seria o próximo em caso de eventual contratação.

Além disso, infere-se que nos autos do mandado de segurança de no 480-76.2016.811.0020, impetrado pelo sexto colocado, Atila Rezende Waldschmidt, foi determinada em sede de cognição sumária a nomeação dos demais colocados até a sexta classificação, por entender àquele juízo, a superveniência de novas vagas para o cargo de controlador interno, o que, inclusive, deu ensejo a convocação do autor no Edital de Convocação no 001/2018, de 22/03/2018. Porém, por meio de decisão em segundo grau, a liminar foi suspensa quanto aos demais colocados que não configuravam o polo ativo do Writ, isto é, ensejando a exoneração do autor.

Nesse cumpre, cumpre destacar que não há em se falar em direito do autor, em decorrência da nomeação do sexto colocado, em decorrência da ordem judicial, em especial pelo fato de que, não obstante a sentença proferida naqueles autos tenha reconhecido a disponibilidade de duas novas vagas – que ensejaria a nomeação do quinto e sexto colocado -, a sentença foi retificada em sede recursal, sendo o denegada a ordem pleiteada no mandado de segurança, de modo que, a vaga liminarmente concedida ao sexto colocado deixou de existir.

Ademais disso, deve-se ressaltar que o Concurso Público no 001/2011 de 17 de novembro de 2011, possuía validade de dois anos, e foi prorrogado pelo Decreto n. 017 de 12 de fevereiro de 2014, por mais dois anos, o que traduz a validade até 12 de fevereiro de 2016.
No entanto, o autor não demonstrou nos autos o surgimento de nova vaga, ou a ocorrência de preterição até a expiração do concurso.

Frise-se que a Lei Municipal no 4028 de 10 de abril de 2018, que majorou para 04 (quatro), o número de vagas para o cargo de controlador interno, é posterior a validade do concurso do autor, o qual, como mencionado, expirou em 2016 e, portanto, não se enquadra na hipótese descrita no RE 837311/PI acima transcrito.

Nesse cenário, a improcedência da pretensão é de rigor.”
(grifei)

Em suas razões recursais, o reclamante aponta que, na data de
18/12/2020,
foi julgada a apelação interposta pelo Município de Alto Araguaia nos autos do MS no 0000480-76.2016.8.11.0020, sendo, por unanimidade, provido o recurso do Município, e, em remessa necessária, a sentença de procedência foi reformada, para denegar a ordem pleiteada pelo 6o colocado.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTROLADOR INTERNO-CLASSIFICAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

(N.U 0000480-76.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

O recorrente destaca que, após o julgamento acima referenciado, no dia
12/01/2021
, aportou naqueles autos (Proc. 0000480-76.2016.8.11.0020) notícia de que o autor Átila Waldschmidt e o réu Município de Alto Araguaia-MT celebraram acordo administrativo, onde consta que, a despeito do resultado do MS, a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia aceitou ratificar a nomeação do Sr. Átila Rezende Waldschmidt para o cargo de Controlador Interno (id.

113217643).

Em consulta ao PJE, vê-se que o acordo foi homologado, na data de
18/01/2021
, ocorrendo o arquivamento do
writ
no dia
04/05/2021
.

Pois bem. Consoante ao disposto no art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação caso a parte comprove que deixou de formular o motivo por motivo de força maior.

Nesse sentido, “
s
egundo a melhor doutrina, existem quatro situações em que a força maior exigida pelo art. 1.014 do Novo CPC estará presente, o que justificaria a alegação de fatos novos: (a) fatos supervenientes, ocorridos após a publicação da sentença; (b) ignorância do fato pela parte, com a exigência de um motivo sério e objetivo para que a parte desconhecesse o fato; (c) impossibilidade de a parte comunicar o fato ao seu advogado, desde que exista uma causa objetiva para justificar a omissão; (d) impossibilidade do próprio advogado em comunicar o fato ao juízo, desde que demonstrada que a omissão foi causada por obstáculo insuperável e alheio à sua vontade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. Ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1749).

Verifica-se que, no caso, os fatos supostamente novos, segundo afirma o recorrente, são referentes a eventos ocorridos no mês de janeiro de 2021, isto é, cerca de 6 meses antes da data da prolação da sentença (28/06/2021).

Logo, não há como dizer que se trata de “fato novo” aquele ocorrido meses antes do enfrentamento do mérito pelo juiz singular, sobretudo quando, dada a própria natureza pública dos atos processuais, é seguro dizer que o ora recorrente tinha ciência (ou, ao menos, tinha plena capacidade de tê-la) dos acontecimentos havidos nos autos do MS, afinal, mesmo não sendo parte daquela lide, indiscutivelmente possuía vivo interesse no resultado do seu julgamento.

Some-se a isso que não há nenhuma explicação plausível para a conduta do requerente/recorrente de não ter aventado nestes autos, no momento processual oportuno, o “fato novo” que, a seu ver, seria capaz de influenciar na solução a ser dada ao caso, inclusive porque não basta a simples alegação de existência de força maior à admissão da alegação extemporânea, sendo, antes, imprescindível que haja a exata e convincente exposição da circunstância que impediu a arguição da questão perante o juízo singular, até mesmo para que a pertinência do motivo possa ser avaliada por esta instância revisora.

No caso, o recorrente limitou-se a dizer genericamente que,
“por motivo de força maior não foi conhecido pelo apelante, tampouco pelo juízo de piso”
(
sic -
113217640 - Pág. 5), não esclarecendo qual seria essa situação, não atendendo o que exige o art. 1.014 do CPC, logo, considerando que a questão não foi levada ao conhecimento do Juízo de origem, mesmo podendo sê-lo, e que amplia a discussão travada nos autos e dirimida pelo pronunciamento judicial ora impugnado, não cabe conhecer dos novos pontos arguidos nas razões recursais neste momento.

Passando à análise do mérito da causa, em análise dos documentos carreados aos autos, em especial do
Edital de Concurso Público no 001/2011 de 17 de novembro de 2011,
acostado no id. 113223478 - Pág. 26/56, constata-se que, para o cargo de Controlador Interno, foram disponibilizadas
02 (duas) vagas imediatas.

A relação de classificação aportada no id. 113223479 - Pág. 12 revela que o recorrente ficou classificado na
5a posição
, ou seja,
o recorrente foi classificado fora no número de vagas do edital
, e, segundo denotam os dados informativos disponíveis no processo, as vagas em questão foram regularmente preenchidas e ocupadas pelo 2o e 4o colocados do certame.

Há de se ressaltar que a aprovação no certame não gera direito adquirido, mas
expectativa de direito
.

Em tais casos, conforme precedentes do E. STF,
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015)
.

E, no que se refere ao surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, tem-se que é cabível a nomeação do candidato quando a Administração Pública manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

No caso, o reclamante não logrou êxito em comprovar quaisquer umas das situações acima enumeradas, até porque cabe à Administração Pública, por sua
discricionaridade
e
conveniência
, escolher o momento mais oportuno para nomeação dos candidatos, a fim de se evitar prejuízos ao erário. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTOS DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)
(STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019)( grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA - PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Não demonstrada a ocorrência de preterição, não tem a agravada, aprovada fora do número de vagas no concurso, direito subjetivo à nomeação, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a tutela de urgência. 2.

Agravo conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1012887-26.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (grifei)

Frisa-se, nesse sentido, que “
O edital de concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
” (STF, RE 598.099-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJE 03-10-2011).

Destarte, como cediço,
o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação (Tema 784 do STF)
, somente podendo-se compelir a Administração Pública a proceder à sua investidura se comprovada a preterição arbitrária e imotivada,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

Em relação à nomeação do 6o colocado, conforme ressalvou o juiz sentenciante, dessume-se dos autos que o ato em questão seu deu em decorrência de ordem/autorização judicial, exarada no dia
09/01/2018
,
no bojo do supracitado MS no 480-76.2016.8.11.0020, sendo essa determinação cassada tão somente em
09/12/2020,
quando, no reexame necessário da ação mandamental, retificou-se a sentença e, então, denegou-se a ordem.

É verdade que a nomeação do recorrente também se deu por força da mesma ordem judicial proferido nos autos do MS, porém, em relação ao aqui reclamante/recorrente, os efeitos da sentença cessaram muito antes, mais precisamente, a partir da concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação da Municipalidade (id. 113223496), bem como teve a liminar concedida nestes autos revogada no julgamento do Agravo de Instrumento no 1014959-49.2018.8.11.0000.

Ademais, como bem apontado pelo Município recorrido nas contrarrazões,
“a nomeação de ATILA REZENDE WALDSCHMIDT não foi objeto da apelação, havendo concordância com a sentença de 1o grau neste ponto. A apelação apenas questionou a obrigatoriedade de nomeação conjunta de terceiro estranho à lide.”

Ainda, acrescenta que
“é preciso esclarecer que embora o hoje servidor Átila tenha se classificado em posição posterior à do recorrente, o mesmo buscou com êxito a guarida judicial, enquanto o apelante, se beneficiou provisoriamente de uma “carona processual”.
Além disso,
“é fato ainda que a presente ação do apelante somente foi protocolada em juízo em 30/10/2018, mais de dois anos após o vencimento do concurso público”
.

Por fim, urge salientar, conforme entendimento do STJ, não há preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença recorrida na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022